Tribunal: TJMT
Processo: 0001268-83.2016.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001268-83.2016.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DAVID APARECIDO DE SOUZA - CPF: 663.591.809-44 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DAVID APARECIDO DE SOUZA - CPF: 663.591.809-44 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) e 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. VALIDADE DA NOVA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade e extinguido a execução fiscal, com fundamento na prescrição da pretensão executiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática é nula por suposta inobservância ao art. 932, IV, do CPC;

(ii) saber se houve prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 174 do CTN;

(iii) saber se houve excesso de execução em razão da substituição da CDA e da alegada cumulação indevida da taxa SELIC com juros.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, “b”, do CPC, por estar fundamentada nos Temas 567 e 571 do STJ, relativos à prescrição intercorrente em execução fiscal, de observância obrigatória conforme o art. 927, III, do CPC.

4.
A contagem do prazo prescricional foi interrompida com despacho de citação por edital em 04/10/2022, afastando a alegação de prescrição.

5. A substituição da CDA decorreu de adequação legal superveniente (Lei Estadual n. 12.358/2023 e Decreto Estadual n. 762/2024), não configurando reconhecimento de vício no título anterior.

6. A indicação da SELIC como índice de atualização é legítima, ainda que acompanhada da rubrica “juros”, por se tratar de componente da própria SELIC, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

7. A ausência de tabela discriminada de cálculo não invalida a nova CDA, que permanece líquida e exigível.

8. Não há cerceamento de defesa nem supressão de instância, pois as matérias cognoscíveis em sede de exceção de pré-executividade foram devidamente analisadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a decisão monocrática do relator fundada em entendimento firmado em recurso repetitivo do STJ, nos termos do art. 932, IV, ‘b’, do CPC.

2. Não se configura prescrição intercorrente quando há novo despacho citatório proferido antes do decurso do prazo quinquenal, com citação válida posteriormente efetivada.

3. A substituição da CDA por nova planilha de cálculo, com aplicação da taxa SELIC nos termos da legislação superveniente, não implica reconhecimento de excesso de execução.

4. A rubrica ‘juros’ constante em CDA atualizada pela SELIC não configura cobrança indevida quando se refere aos componentes do próprio índice.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, “b”, e 927, III; CTN, art. 174, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.08.2013 (Temas 567 e 571); STJ, REsp 2.011.360/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
DAVID APARECIDO DE SOUZA
contra a decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível n. 0001268-83.2016.8.11.0087, que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia acolhido a exceção de pré-executividade e extinguido a execução fiscal, com fundamento na prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática padece de nulidade, por ter sido proferida sem a devida observância do art. 932, inciso IV, do CPC, o qual limita os casos de julgamento singular pelo relator a hipóteses taxativamente previstas, entendendo-se que, no caso em apreço, não estaria configurada nenhuma das alíneas do referido dispositivo legal.

Alega, ainda, que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, por ter corretamente reconhecido a ocorrência da prescrição, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, uma vez que, após o despacho citatório de 01/06/2016, não teria havido qualquer ato processual hábil a interromper o curso do prazo prescricional, que se consumou em razão da inércia da exequente.

Sustenta também a existência de excesso de execução, na medida em que o próprio Estado teria substituído a Certidão de Dívida Ativa originária por nova planilha de cálculo, reduzindo substancialmente o valor cobrado e, assim, reconhecendo a impropriedade do título anterior. Argumenta, ainda, que a nova CDA trazida aos autos não contém tabela de cálculo discriminada, o que inviabilizaria a aferição da legalidade dos encargos exigidos, especialmente no que tange à suposta cumulação indevida de juros com a Taxa SELIC, prática vedada pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o juízo de retratação para manter a sentença que extinguiu a execução e não sendo esse entendimento que seja determinado o retorno dos autos a primeira instancia para analise das demais teses arguidas na exceção de pré-executividade (Id.

304486877).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando, de início, que a decisão monocrática encontra amparo no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC, uma vez que está fundada em entendimento consolidado do STJ, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), que trata especificamente da contagem dos prazos para configuração da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal.

No mérito, aduz que não há falar em prescrição, pois entre a citação infrutífera certificada em 28/08/2017 e o novo despacho que determinou a citação, proferido em 04/10/2022, não transcorreu o prazo de cinco anos exigido para a configuração da prescrição intercorrente, sendo que a citação se consumou em 13/03/2023, data que confirma a interrupção do prazo, nos moldes do art. 174, inciso I, do CTN.

No que se refere ao alegado excesso de execução, sustenta que a nova CDA foi emitida em estrita observância às alterações promovidas pela Lei Estadual n. 12.358/2023 e pelo Decreto Estadual n. 762/2024, os quais impuseram a utilização exclusiva da Taxa SELIC como índice de atualização dos débitos fiscais, não havendo, portanto, reconhecimento de vício anterior, mas mera adequação legal.

Argumenta, por fim, que a referência ao termo “juros” na nova CDA não implica cumulação indevida, visto que a metodologia de cálculo adotada reflete apenas os componentes da própria SELIC, sem duplicidade de encargos, e que não se vislumbra supressão de instância, uma vez que as matérias cognoscíveis em sede de exceção de pré-executividade foram devidamente enfrentadas na decisão agravada (Id. 306007350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da decisão m
onocrática, sustenta o agravante que não se encontraria caracterizada qualquer das hipóteses previstas no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, em especial por não haver acórdão vinculante ou jurisprudência dominante do STJ ou STF a embasar o julgamento singular do mérito recursal. Contudo, a tese não prospera.

A decisão monocrática proferida pelo eminente relator encontra amparo no art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, o qual expressamente autoriza o julgamento unipessoal para dar provimento a recurso que contrariar acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo. No caso concreto, a matéria controvertida refere-se à configuração da prescrição intercorrente em execução fiscal, objeto dos Temas 567 e 571, firmados no REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos repetitivos. Trata-se, pois, de precedente qualificado, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Consoante consignado na própria decisão agravada, a contagem do prazo prescricional iniciou-se em
28/08/2017
, quando foi certificada a citação infrutífera (Id.
292981864 - Pág. 22)
, posteriormente, em
04/10/2022
, foi proferido novo despacho determinando a citação do devedor por edital (Id.
292981875 - Pág. 1)
, a qual foi realizada com êxito em 13/03/2023.

Logo, da citação infrutífera em 28/08/2017 até o despacho do juiz ordenando a citação por edital em 04/10/2022, transcorreu 5 (cinco) anos e 1 (um) mês, não sendo caso de prescrição intercorrente.

De igual forma, a jurisprudência do próprio TJMT alinha-se a esse entendimento, reconhecendo a legitimidade da decisão monocrática proferida em conformidade com precedentes obrigatórios. A invocação do princípio da colegialidade, nesse contexto, não tem o condão de infirmar a regularidade do ato decisório, uma vez que a atuação unipessoal do relator se deu nos limites autorizados pela lei processual civil vigente e com observância à ratio decidendi firmada pela Corte Superior.

No tocante ao alegado excesso de execução, também não assiste razão ao agravante. A substituição da CDA por nova planilha de cálculo, com valores inferiores aos anteriormente lançados, decorreu de exigência de adequação à legislação superveniente, notadamente à Lei Estadual n. 12.358/2023 e ao Decreto Estadual n. 762/2024, que passaram a disciplinar a atualização dos créditos tributários estaduais exclusivamente pela taxa SELIC, vedando a utilização cumulativa de outros índices de correção ou juros moratórios.

Não se pode, portanto, confundir ato de atualização da CDA com reconhecimento tácito de vício no título anterior. A alteração normativa impôs à Fazenda Pública o dever de compatibilizar os títulos executivos com os novos parâmetros legais, o que não configura, por si só, confissão de excesso de cobrança ou nulidade da CDA originária.

Ademais, a nova CDA anexada ao processo contempla expressamente a incidência da SELIC como fator único de atualização, e embora conste campo nominado como “juros”, tal terminologia corresponde ao componente da própria SELIC, que é índice composto por correção monetária e juros moratórios, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTUAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS . ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS. 1 . Ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em 14/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/05/2022 e concluso ao gabinete em 11/07/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária das parcelas ajustadas em contrato de compra e venda de imóvel. 3 . A correção monetária serve para recompor o poder aquisitivo original da moeda, corroído pelos efeitos da inflação, nada acrescentando ao seu valor. Por sua vez, os juros têm a natureza de frutos civis e constituem obrigação acessória dos contratos onerosos, com fins de recompensar o credor ou de ressarcir a demora no pagamento do débito. Eles se subdividem em duas espécies: a) os remuneratórios ou compensatórios, cuja função é remunerar o credor pela privação do seu capital e b) os moratórios, que têm o papel de indenizar o credor pelo atraso no pagamento da dívida. 4 .
A taxa SELIC abrange juros e correção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários.
Precedentes. Assim, se for pactuada a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas contratuais, não será possível cumulá-la com juros remuneratórios, uma vez que os juros já estão englobados nesse índice . Isso não impedirá, contudo, a estipulação de juros de mora, já que possuem finalidade distinta dos juros remuneratórios. 5. Na espécie, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes prevê a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas do contrato, sem a incidência cumulativa de juros remuneratórios. A previsão contratual não é, portanto, abusiva . Somente haveria que se falar em abusividade se houvesse convenção de incidência simultânea de correção monetária das parcelas pela taxa Selic e de juros remuneratórios, pois se estaria diante de verdadeiro bis in idem. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 2011360 MS 2022/0200684-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

A alegação de que a CDA seria ilegal por ausência de discriminação da tabela de cálculo não se sustenta. Eventual imprecisão formal não invalida o título quando não compromete sua liquidez, certeza e exigibilidade, sobretudo quando o valor apurado resulta da aplicação objetiva de índice legalmente estabelecido, como é o caso da SELIC.

A jurisprudência do TJMT reconhece, inclusive, que o excesso de execução pode ser analisado por simples cálculo aritmético, prescindindo de dilação probatória quando os elementos constam nos autos, o que não se verifica na presente hipótese, onde a regularidade do novo título foi devidamente fundamentada e ajustada ao regime jurídico vigente.

Por fim, quanto ao suposto cerceamento de defesa ou supressão de instância, não há nos autos qualquer indicativo de que teses relevantes tenham sido preteridas ou deixadas de ser apreciadas. O julgamento da apelação tratou, com a profundidade devida, das matérias que poderiam ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade, especialmente a prescrição e a legalidade da CDA. Eventuais demais alegações que demandem instrução probatória extrapolam os limites cognoscíveis desse incidente processual e, portanto, não configuram fundamento para o retorno dos autos à instância de origem.

Dessa forma, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, amparada em precedente vinculante e na legislação aplicável, inexistindo qualquer nulidade ou violação ao devido processo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025